Tribunal: STF
Processo: RE 94338
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-26
Data de publicação: 1981-06-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE PRACAS DA POLICIA MILITAR A CABO,
SEM SELEÇÃO PREVIA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE GRADUADOS. NULIDADE.
DESFEITAS AS PROMOÇÕES, DEVERIAM SER RESTITUIDOS OS ESTIPENDIOS
RECEBIDOS A MAIS. MATÉRIA PATRIMONIAL, INSUSCETIVEL DE SER APRECIADA
NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA (ART. 15 DA LEI 1.533/51).DISSIDIO
COM A SÚMULA 271.RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.